Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, quando a enfermidade está coberta pela apólice contratada.
2. A recusa no fornecimento de medicamento necessário para o tratamento de doença grave constitui circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.